Tribunal: TJSP
Processo: 1018979-97.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - PROVA NOS AUTOS.
"Constatada a existência de documentos nos autos dando conta do prévio requerimento, da concessão e cessação de benefício no âmbito administrativo da Previdência em razão da causa de pedir formulada, impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para ordenar o prosseguimento do feito em seus ulteriores

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - PROVA NOS AUTOS.
"Constatada a existência de documentos nos autos dando conta do prévio requerimento, da concessão e cessação de benefício no âmbito administrativo da Previdência em razão da causa de pedir formulada, impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para ordenar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos".